Tribunal: STF
Processo: MS 25022
Classe: MS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2005-10-27
Data de publicação: 2005-10-27

Ementa:
REFORMA AGRÁRIA - VISTORIA - NOTIFICAÇÃO. Válida é a notificação
referente à vistoria do imóvel quando efetuados os trabalhos em data
 imediata, em data razoável, considerados os objetivos da ciência
respectiva.
        REFORMA AGRÁRIA - INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 8/93, DO
INCRA - PUBLICIDADE. Tratando-se de instrução interna, visando aos
trabalhos administrativos, descabe a exigência de publicidade via
Diário Oficial.
        REFORMA AGRÁRIA - AUDIÇÃO DO CONSELHO NACIONAL
DE POLÍTICA AGRÍCOLA - ARTIGO 11 DA LEI Nº 8.629/93. Relativamente
aos ajustes periódicos alusivos à desapropriação, a manifestação do
Conselho não é formalidade essencial, ante o ordenamento jurídico em
 vigor.
        REFORMA AGRÁRIA - AUDIÇÃO DAS ENTIDADES DE CLASSE -
OBRIGATORIEDADE. A audição das entidades representativas de classe
bem como a ciência relativa à vistoria somente são pertinentes uma
vez havendo indicação, por uma delas, do imóvel para efeito de
reforma agrária. Precedentes: Mandados de Segurança nºs 23.889-5/MS,
 relator ministro Moreira Alves, 23.645-1/MS e 23.271-1/ES,
relatados pelo ministro Carlos Velloso, com acórdãos publicados,
respectivamente, no Diário da Justiça de 22 de novembro de 2002, de
15 de março de 2002 e de 19 de dezembro de 2002.
        REFORMA AGRÁRIA
 - INVASÃO DO IMÓVEL. Ocorrendo o esbulho em data posterior à
vistoria, surge desinfluente quanto à aferição da
produtividade.
        REFORMA AGRÁRIA - PRODUTIVIDADE DO IMÓVEL -
MANDADO DE SEGURANÇA. O mandado de segurança não é o meio próprio a
discutir-se, sob o ângulo do conteúdo, o laudo do Instituto Nacional
 de Colonização e Reforma Agrária - Incra, no que conclusivo acerca
da ausência de produtividade.